Tribunal: CARF
Processo: 12719.720720/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.720720/2019-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.590 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
COVERS CAPAS E ACESSORIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.
PENA DE PERDIMENTO. CONTESTAÇÃO DO ILÍCITO. MATÉRIA
PRECLUSA.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que teve suas
mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo Decreto- Lei no
1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos produtos
em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa na
atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em
outro processo.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
O ato de exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade
administrativa deixar de aplicar a norma cogente em razão de considerações de
natureza principiológica, mormente o princípio da insignificância, que é afeto
ao direito penal. Ademais, é vedado ao órgão administrativo o exame da
constitucionalidade da lei, bem como o de eventuais ofensas pela norma legal
aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. Aplicação
Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720720/2019-04
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-69.480, proferido pela 7a
Turma da DRJ/CTA, em 26 de abril de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, com
efeitos de partir 1o de junho de 2019.
Em um breve resumo dos fatos, foi emitida Representação Fiscal de Exclusão
Simples no 0927500-54756/2019 (fls. 3 a 6), tendo em vista a autuação devido à hipótese de
descumprimento do art. 29, inciso VII, da Lei Complementar no 123/2006, ao expor à venda,
manter em depósito para comercialização ou em circulação comercial, mercadorias estrangeiras
desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação ou aquisição no
mercado interno, conforme Auto de Infração e Apreensão de Mercadoria no 0927500-
54750/2019, parte integrante do Processo Administrativo Fiscal no 12719.720661/2019-66. Em
continuação, informou que a decisão final administrativa resultou na aplicação da perna de
perdimento, ficando caracterizada a comercialização de mercadorias estrangeiras objeto de
contrabando ou descaminho.
Em razão da Representação Fiscal, foi emitido Ato Declaratório Executivo
BENFIS/SRRF09 no 128, de 04 de outubro de 2019 (fls. 27), o qual determinou a exclusão da
contribuinte do Simples Nacional com fundamento no disposto no artigo 29, incisos VII, da Lei
Complementar no 123/2006 e art. 84, inciso IV, alínea “f”, § 1o da Resolução CGSN no
140/2018, com início dos efeitos a partir de 01/06/2019.
Cientificada do ADE, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade, a
qual foi sintetizada no Relatório do voto recorrido nos seguintes termos:
A empresa apresenta manifestação de inconformidade no qual aduz que:
Questões Preliminares
Nulidade do Processo por Cerceamento de Defesa – Ausência de Intimação quanto
à Lavratura de Auto de Infração
Alega que no Despacho Decisório consta que devido a Impugnante não ter apresentado
defesa ao Auto de Infração, objeto de processo administrativo, foi aplicada a pena de
perdimento das mercadorias, configurando-se a tese de comercialização de produtos
importados clandestinamente (contrabando ou descaminho). Todavia, afirma que não é
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

mencionado na citada decisão que o Impugnante nunca foi intimado da lavratura do
aludido Auto de Infração, não lhe sendo oportunizado o exercício de defesa no processo
administrativo, antes da aplicação da pena de perdimento e, conseqüentemente, da
suposta comercialização de produtos oriundos do descaminho ou contrabando. Cita o
art. 774, caput, do RA – Decreto no 6.759/09 e do Decreto no 70.235/72, que regulam a
forma como se dará a pena de perdimento, e as intimações do sujeito passivo.
Explica que não houve a intimação pessoal dos representantes legais, tampouco
configurada a hipótese de recusa, tendo em vista que sequer tinham conhecimento da
lavratura do Auto de Infração, ao menos deveria ser realizada a intimação por via postal,
respeitando o prazo de 20 dias para apresentação de Impugnação.
Entende que não poderia ter sido lavrado o Termo de Revelia, ante a falta de intimação
para tanto, o que torna viciado o processo administrativo tornando nulo todos os atos
praticados desde então. Traz jurisprudência a este respeito.
Ressalta que a intimação ora impugnada, feita após a decisão administrativa que aplicou
a pena de perdimento, não tem o condão de suprir a ausência de intimação naquele
processo, não podendo assim ser convalidado, configurando cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo.
Dos Vícios no Ato de Lacração e Recolhimento das Mercadorias
Explica que em complemento à questão preliminar anterior, aponta outros vícios
identificados no ato de lacração das mercadorias, sobretudo, aqueles cometidos no
próprio preenchimento do “Termo de Lacração de Volumes”. Entende que por meio da
simples leitura do termo é possível observa-se que não há correta identificação das
mercadorias apreendidas; não há a quantificação e identificação de selos aduaneiros;
não há a quantificação e identificação de lacres utilizados para os volumes de
mercadorias recolhidos.
Informa que o art. 2o da IN SRF no 46/1995, que somente será lavrado o “Termo de
Lacração de Volumes” quando impraticável a lavratura imediata do auto de infração e
do Termo de Apreensão. Explica que no caso não havia motivo para a RFB não ter
discriminado as mercadorias com suspeita de irregularidade. Aduz que nesta situação
não haveria como a Manifestante apresentar a documentação que comprovasse a
regularidade dos seus produtos no ato de lacração dos volumes, pois sequer lhe foi
permitido conhecer quais os produtos foram efetivamente recolhidos.
Nulidade do Processo Administrativo – Ausência de Indicação da Penalidade a ser
Imposta
Explica que em nenhum momento foi exposto ao sujeito passivo que poderia ser lhe
imposta a penalidade de exclusão do Simples Nacional, sendo nulo o procedimento pela
falta de motivação dos atos administrativos, nos termos da Lei no 9.784/99.
Ressalta que a única advertência que foi exposta à Manifestante foi a de que, não
comparecendo ela para o ato de lacração, teria contra si a lavratura de auto de infração e
a conseqüente perda das mercadorias. Explica que há uma diferença enorme entre se
sujeitar voluntariamente ao perdimento de mercadorias e anuir com sua exclusão do
Simples Nacional. Traz julgado do TRF4 neste sentido.
Mérito
Da Inexistência de Apuração, por Agente Competente, da Prática dos Crimes de
Contrabando e/ou Descaminho
Pugna pela reconsideração da decisão de aplicação das penalidades e no mérito passa a
apresentá-la conforme a seguir.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

Conjuga o inciso VII do art. 29 da LC no 123/06 com os art. 334 e 334-A do CP, e
concluiu que seria indispensável que a autoridade competente para tanto demonstre o
cometimento dos referidos crimes, nos termos do que prevê o devido processo legal.
Informa que o art. 29, VII não traz a previsão de exclusão para os casos de suspeita dos
crimes ou indícios dos mesmos. Salienta que no caso não restou apurada a prática dos
crimes mencionados, sequer a notícia de inquérito policial e ação penal em curso, que
dirá a decisão judicial por trânsito em julgado, para posterior aplicação da pena de
exclusão do Simples Nacional.
Ilegalidade da Aplicação da Pena de Exclusão do Simples Nacional –
Contrabando/Descaminho que não se Presume – ônus da Prova
Entende que o art. 774, II, alínea a, do Decreto no 6.759/2009, prevê a pena de
perdimento como corolário do processo administrativo fiscal; contudo, o mesmo não
ocorre com a penalidade prevista no art. 29, VII da LC no 123/06, que exige a
caracterização do comércio de mercadorias oriundas de descaminho ou contrabando.
Informa que a caracterização de ilícitos penais exige prova inequívoca da sua
ocorrência, jamais podendo a autoridade fiscal presumir a comercialização de
mercadorias oriundas de contrabando ou descaminho, pelo fato do simples perdimento
de mercadorias. Traz julgados do TRF4 neste sentido.
Alega que a falta de comparecimento da Manifestante ao ato de deslacração das
mercadorias não permite supor a ilicitude da origem daqueles produtos apreendidos.
Explica que a Autoridade Fiscal recusou-se a consultar os documentos fiscais que
voluntariamente foram apresentados no ato de recolhimento e sequer os identificou
adequadamente. Informa que vários dos produtos foram adquiridos no mercado interno,
conforme constava das embalagens, quanto nas próprias notas fiscais, não havendo
como presumir que os produtos seriam objeto de descaminho ou contrabando.
Salienta que não tendo o Despacho Decisório indicado qualquer elemento de prova para
se desincumbir do ônus que lhe recai e, portanto, não havendo prova contundente da
caracterização de comercialização de mercadorias oriundas do descaminho ou
contrabando é nula a penalidade prevista no art. 29, VII, do LC no 123/06.
Requerimentos
4.1 Em virtude dos fatos e fundamentos acima expostos, serve-se a Impugnante da
presente para requerer a Vossa Senhoria o que segue:
a) Como preliminares, requer seja reconhecida e declarada a nulidade do processo
administrativo em questão, ante o cerceamento do direito de defesa, seja pela falta de
intimação quanto à lavratura do Auto de Infração, seja pelos vícios contidos no
procedimento, arquivando-se o processo administrativo sem a aplicação de qualquer
penalidade, nos termos da fundamentação;
b) Caso assim não se entenda, no mérito, seja reconhecida e declarada a nulidade da
decisão que excluiu a Requerente do Simples Nacional pelo período de 03 anos,
deixando de aplicar a penalidade, nos termos da fundamentação;
c) A liberação de todas as mercadorias da recorrente que permaneceram apreendidas
(em decorrência da “Operação 3 Elementos”) em poder da Receita Federal;
d) O arquivamento do presente processo administrativo, sem qualquer imposição ou
imputação penal/administrativa/cível à recorrente.
e) Pugna, ainda, pela mais ampla produção de provas (testemunhal e documental),
requerendo, inclusive, a oportunidade de oferecimento de alegações finais, como
facultado pela Lei n° 9.784/99;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

f) Registra, por fim, que todos os atos deverão, doravante, ser comunicados aos
procuradores da autuada, conforme dados constantes no rodapé da presente.
É o relatório.
Após apreciar a dita manifestação de inconformidade, a 7a Turma da DRJ/CTA
julgou-a improcedente, pois a argumentação da manifestação de inconformidade relacionadas à
fiscalização, lacração de volumes e auto de infração não devem ser discutidos nestes autos.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 07/07/2020 (e-fls. 97) e
apresentou recurso voluntário no dia 06/08/2020 (e-fls. 101 a 124), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
A Recorrente alega existir omissão na decisão recorrida, pois essa teria deixado de
apreciar os fundamentos da impugnação relacionadas às preliminares de nulidade do processo
administrativo devido a ausência de intimação da lavratura do auto de infração, da existência de
vícios no ato da lacração e recolhimento das mercadorias, como ausência de informação da
penalidade a ser imposta. Informa que a DRJ não analisou as preliminares e vem, em recurso,
esclarecer que tais situações demonstram vício de motivação, pois a origem desse processo é
motivada pela conclusão do processo originado em razão do auto de infração. Diante disso,
havendo vício no primeiro processo, as autoridades fiscais devem analisar as preliminares
ventiladas.
Aponta cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que na fiscalização
ocorreram vícios que maculam o processo. Afirma não ter sido intimada da lavratura do auto de
infração, como também aduz existir erros no Termo de Lacração de Volumes, pois não teria
demonstrada a identificação das mercadorias e lacres utilizados.
A Recorrente defende não ter sido cientificada das penalidades a que estaria
sujeita pelo não comparecimento para apresentar os documentos dos itens apreendidos
induziriam e o crime de descaminho.
A Requerente ainda alega nulidade em razão do indeferimento de produção de
provas para demonstrar a regularidade das mercadorias.
Sobre a revelia do auto de infração, defende que não deve produzir efeitos de
presumir o crime de contrabando ou descaminho. Não houve prova da prática de crime.
Ao final, requereu:
3.1 Em virtude dos fatos e fundamentos acima expostos, a Recorrente interpõe o
presente Recurso Voluntário, requerendo seja recebido e autuado, reformando o acórdão
recorrido, para:
a) Preliminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso Voluntário,
nos termos do art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, suspendendo os efeitos das
penalidades impostas até que seja proferida decisão final no processo administrativo;
b) Ainda como preliminar de mérito, requer seja declarada a nulidade e cassado o
acórdão recorrido, que deixou de enfrentar as preliminares da impugnação da ora
Recorrente, retornando o processo à origem para que seja proferida nova decisão, dessa
vez com o enfrentamento de todas as razões suscitadas pela parte, nos termos da
fundamentação;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

c) Sucessivamente, caso não se entenda pela procedência do pedido anterior, que ao
menos sejam analisadas as teses de nulidade suscitadas e, diante da ausência de
intimação para apresentação de defesa na origem, dos vícios formais e de motivação na
origem do processo administrativo, seja declarada a sua nulidade, ante o cerceamento
do direito de defesa, arquivandose o processo administrativo sem a aplicação de
qualquer penalidade, nos termos da fundamentação;
d) Também como preliminar de mérito, diante do cerceamento do direito à ampla
defesa e ao contraditório em razão do indeferimento do pedido de produção de prova,
deve o acórdão ser cassado em razão da sua nulidade, retornando o feito à origem e
oportunizando a Recorrente a ampla produção de provas, nos termos do requerimento
originário, conforme a fundamentação;
e) No mérito, diante da ilegalidade da presunção da origem descaminhada das
mercadorias apreendidas para fins de aplicação da penalidade prevista no art. 29, inciso
VII, da LC 123/06, e diante da ausência de provas nesse sentido, seja reformado o
acórdão recorrido para declarar a nulidade do despacho decisório de imposição da
penalidade, arquivando-se o processo administrativo sem a aplicação de qualquer
penalidade, nos termos da fundamentação;
f) Ao final, o arquivamento do presente processo administrativo, sem qualquer
imposição ou imputação penal/administrativa/cível a Recorrente;
g) Caso não seja esse o entendimento de Vossas Senhorias, requer seja ao menos
concedido novo prazo para a identificação e comprovação da regularidade das
mercadorias apreendidas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo - BENFIS/SRRF09 no 128, de 04 de outubro de 2019, fl. 27, com
efeitos a partir de 1.o de junho de 2019, com base no artigo 29, inciso VII, da Lei Complementar
n.o 123, de 14 de dezembro de 2006, em virtude da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade. A DRJ julgou-a
improcedente. E aquela interpôs o presente recurso voluntário alegando nulidade da decisão e
piso em razão de não ter ela analisado os argumentos relacionados à fiscalização, lacração de
volumes e ausência de intimação da lavratura do auto de infração. Esses mesmos argumentos
foram depois trazidos como questões de mérito.
Em que pese os argumentos da Recorrente, entendo que a Turma Julgadora de
Piso andou corretamente ao não analisar os argumentos relacionados ao processo no
12719.720661/2019-66.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

Não se trata de vício de motivação, como argumentou a Recorrente. Isso porque,
naqueles autos a Recorrente teve a chance de defesa. Quaisquer vícios, erros ou equívocos ali
cometidos, só podem ser analisados naqueles autos. Esse processo refere-se unicamente à
exclusão do Simples Nacional.
Se a Recorrente tivesse apresentado defesa, ou buscado apresentar defesa, já que
argumenta não ter sido devidamente intimada, esses autos poderiam ser suspensos até processo a
conclusão do processo no 12719.720661/2019-66, pois é nesses autos que a defesa da recorrente
no tocante a vícios na lacração dos produtos e nulidades deveriam ser apresentados.
Outrossim, embora alegue não ter sido intimada da lavratura do auto de infração,
a mesma não informa ter buscado reabrir o processo em razão do vício apontado, conformando-
se com o resultado daqueles autos.
Nessa esfera administrativa, tais argumentos também não poderão prosperar, os
vícios e nulidades apontados no processo no 12719.720661/2019-66 não poderão ser analisados
nesses autos, assim como também não podem ser analisados pedido de juntada de documentos
que não fazem referência única e exclusivamente à exclusão do Simples Nacional, visto que esse
processo não pode analisar a pertinência das apreensões.
A Recorrente tece diversos comentários e pontos de defesa relacionados ao auto
de infração e inexistência de contrabando ou descaminho, contudo esses argumentos são
estranhos para o presente processo, o qual trata unicamente de exclusão do Simples Nacional.
Quaisquer documentos e argumentos relacionados à autuação e ao crime de descaminho,
deveriam ser realizados no processo administrativo do auto de infração.
E, em relação ao processo que analisa as mercadorias apreendidas, a Recorrente
não apresentou impugnação, tendo o mesmo corrido à Revelia. Tornando definitiva a pena de
perdimento das mercadorias apreendidas (e-fls. 10).
Outrossim, relevante reiterar mais uma vez que a discussão sobre o contrabando
ou descaminho deveria ter sido realizada no processo próprio. Ou seja, ocorreu a preclusão
temporal quanto ao fato de a mercadoria ser ou não objeto de contrabando ou descaminho.
Através da descrição dos fatos caracterizadores da infração, constante no Auto de
Infração com Apreensão de Mercadorias no 0927500-54750/2019, é possível concluir que, no
momento da realização da fiscalização no estabelecimento da Recorrente, as autoridades
administrativas verificaram existir mercadorias sem a importação regular, resultando na
apreensão de diversos itens, conforme quadro abaixo, os quais estavam expostas à venda.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

A Recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar inexistência de contrabando ou
descaminho e outros argumentos de direito, mas não negou a comercialização. Aduz inexistir
prova, contudo a prova é a própria apreensão e pena de perdimento dos produtos apontados, sem
que a mesma apresentasse a sua defesa contra tal apreensão.
As alegações da Recorrente desborda do escopo deste processo, pois pretende
rediscutir a apreensão das mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, sob o fundamento
de ausência de crime. Todos esses pontos, no entanto, deveriam ser alegados no processo de
apreensão e perdimento das mercadorias.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal não destoa do entendimento adotado
no presente voto:
APREENSÃO DE MERCADORIAS. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. CONTESTAÇÃO DO
ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA. Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa
jurídica que teve suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito estabelecido pelo
Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena de perdimento dos
produtos em razão da prática de contrabando ou descaminho, mostrando-se preclusa
na atual fase processual a discussão quanto à existência, ou não, do ilícito que deu
azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em instância única em outro
processo. (Acórdão no 1402-005.346, Relatora: Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Data:21/01/2021) – Grifou-se.
LIMITES
DO
PROCESSO.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. EXCLUSÃO
MANTIDA O processo trata exclusivamente da exclusão do Simples Nacional em
decorrência da comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Assim, desbordam dos limites do presente feito as alegações que visam tornar
insubsistente o auto de infração que aplicou a pena de perdimento das mercadorias, que
é controlado em outro processo e que já foi decidido de forma definitiva na esfera
administrativa. Exclui-se de ofício do SIMPLES, dentre outras hipóteses, a pessoa
jurídica que comercializar objeto de contrabando e descaminho. A exclusão do Simples
foi efetuada após a aplicação da pena de perdimento de mercadoria. CONTESTAÇÃO
DO ILÍCITO. MATÉRIA PRECLUSA. Deve ser excluída do Simples Nacional a
pessoa jurídica que teve suas mercadorias apreendidas e submetidas ao rito
estabelecido pelo Decreto- Lei no 1.455, de 1976, resultando na decretação da pena
de perdimento dos produtos em razão da prática de contrabando ou descaminho,
mostrando-se preclusa na atual fase processual a discussão quanto à existência, ou
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

não, do ilícito que deu azo ao perdimento das mercadorias, matéria decidida em
instância única em outro processo. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE
OFÍCIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUMULA CARF 02. O ato de
exclusão de ofício é vinculado e não é dado à autoridade administrativa deixar de
aplicar a norma cogente em razão de considerações de cunho principiológico, mormente
o princípio da insignificância, que é afeto ao direito penal. (Acórdão no 1301-004.849,
Relatora: Bianca Felícia Rothschild, Data: 11/11/2020) – Grifou-se.
Em relação à alegação de nulidade por não ter sido informado das consequências
que sofreria, caso não apresentasse defesa contra o auto de infração, entendo que igualmente não
deve prosperar.
A Recorrente é optante do Simples Nacional por alguns anos e tem a ciência que
deve obedecer as regras e normas estabelecidas na Lei Complementar no 123/2006. Logo, alegar
ignorância às regras do sistema simplificado não a exime do dever de cumpri-las.
Quaisquer outras nulidades relacionadas à intimação do auto de infração, não
devem ser objeto deste processo, conforme já demonstrado nesse voto.
Ademais, em relação à ofensa a outros princípios constitucionais, cabe ressaltar
que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária,
uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Por fim, no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para
os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Como os argumentos do recurso voluntário são bastante semelhantes aos da
manifestação de inconformidade e não foi trazido aos autos nenhum fundamento novo ou
documento que pudesse alterar o resultado do julgamento da primeira instância. Considerando o
exposto, e com fulcro no art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
acolho os fundamentos de fato e de direito do acórdão no 06-69.480, proferido pela 7a Turma da
DRJ/CTA, em 26 de abril de 2020, conforme abaixo:
A exclusão da empresa do Simples Nacional foi fundamentada, nos termos do inciso
VII e dos seus efeitos com base no § 1o, ambos do art. 29 da LC no 123/06:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
darse- á quando:
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando u descaminho;
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

§ 1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo
a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos calendários seguintes.
(...)”Informa-se que é descabida às alegações trazidas pela Manifestante a respeito das
supostas irregularidades cometidas durante o procedimento administrativo fiscal no
12719.720661/2019-66 de apreensão de mercadorias e emissão do auto de infração.
Vejamos.
Cabe destacar que a presente lide tem por objeto, exclusivamente, a questão relativa à
exclusão do Simples Nacional, formalizada a partir da “Representação Fiscal-Exclusão
do Simples Nacional” e conseqüente edição do “Ato Declaratório Executivo
BENFIS/SRRF09 No 128, de 4 de outubro de 2019” .
Nesse contexto, toda a argumentação da interessada no sentido de que não teria sido
intimado do auto de infração, que não restou demonstrada as provas da existência de
contrabando ou descaminho, que no termo de lacração não teria sido especificado quais
as mercadorias estariam sendo retidas e de outras discussões trazidas pela Manifestante
nesta defesa a respeito dos procedimentos realizados no PAF no 12719.720661/2019-66
anteriores a exclusão da empresa do Simples Nacional não podem ser objeto de
apreciação nos autos deste processo. Tal fato se dá devido ao trânsito em julgado
administrativo destes procedimentos administrativos, visto a revelia ter operado naquele
procedimentos administrativos.
Enfim, nos autos próprios, em instância própria, formalmente prevista em instância
única e a cargo do Ministro da Fazenda, segundo o artigo 27, § 4o, do Decreto-Lei no
1.455, de 1976, consolidou-se juridicamente, o fato de a contribuinte vir a comercializar
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Nesse sentido, tem-se que uma vez determinado que o Manifestante comercializou
mercadorias objeto de contrabando e descaminho, tem-se a sua exclusão do Simples
Nacional, não sendo possível, como sugere o defendente, a ocorrência de nulidade
reflexa ao presente procedimento administrativo fiscal, por supostas nulidades relatadas
naqueles procedimentos administrativos.
Outro ponto, que não merece acolhimento é o pedido de reconsideração das decisões
proferidas nos processos anteriores ao procedimento de exclusão da empresa do Simples
Nacional, pois, como já vimos, tratam-se de decisões já transitadas administrativamente,
não cabendo reabertura da lide no âmbito administrativo.
Salienta-se que não há norma determinando que a Fiscalização deva obrigatoriamente
informar nos procedimentos de apreensão e de aplicação de penalidades, quais seriam
os possíveis reflexos que tais atos possam resultar, como a exclusão da empresa do
Simples Nacional, visto que às hipóteses de exclusão já estão determinadas em lei,
sendo suas aplicações decorrência lógica.
Com relação ao pedido para apresentação de provas documental, cabe esclarecer que a
produção da prova documental deve ser feita no prazo da apresentação da impugnação,
conforme determinam os artigos 56 e 57 do Decreto n.o 7.574/2011. Assim, fora do
prazo legal, não é possível trazer novos documentos, salvo as exceções legais. Vejamos:
Decreto n.o 7.574/2011:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.590 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12719.720720/2019-04

postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou III - destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
(grifos nossos)
Dessa forma, indefere-se o pedido de juntada de novos documentos, visto que o
Manifestante não demonstrar a existência de fatos/razões posteriores, bem como
fato/direito superveniente, muito menos motivo força maior. Outrossim, não há como
atender ao pleito de produção de provas testemunhais, visto que não há previsão legal.
Quanto ao pedido para que as intimações sejam enviadas em nome do procurador da
empresa este deve ser indeferido, já que não há previsão na legislação para tal
procedimento. O inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que as
intimações feitas por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via devem ter
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
A respeito desta questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
aprovou a Súmula no 110, que dispõe:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, devendo-se manter o ADE.
É como voto.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital